Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A hipótese consiste em examinar apenas a questão alusiva à regulamentação do modelo de guarda a ser observado entre os genitores e a filha.

3. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.

4. De acordo a cognominada doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

5. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.

6. No caso, a criança reside com o pai, ora recorrido, em Brasília-DF. 6.1. A genitora, ora recorrente, almeja que a criança passe a residir em sua companhia na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

7. Ocorre que a alteração abrupta do regime de convivência fixado provocaria alterações indesejadas, contrárias ao bem-estar da criança, razão pela qual a natureza urgente e precária da decisão liminar, no presente caso, melhor se ajusta à necessidade de manutenção da situação de fato já consolidada, até que outros elementos de convicção sejam devidamente coligidos aos autos após a fase de instrução do procedimento em questão.

8. Agravo interno prejudicado.

9. Recurso conhecido e desprovido.